Tribunal: TJPA
Processo: 0819593-15.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819593-15.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória que recebeu os Embargos à Execução e determinou a suspensão da Execução Fiscal, com base nos requisitos do art. 919, §1º, do CPC. O embargante alegou omissão e contradição, sustentando que a decisão de 1º grau seria genérica e desprovida de fundamentação concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão e contradição ao manter a decisão interlocutória de suspensão da execução fiscal, com base em fundamentação que o embargante entende como genérica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração apenas são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo como via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão impugnado reconhece expressamente a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória (fumus boni iuris e periculum in mora), contextualizando-os com base nos elementos do processo, notadamente a existência de seguro-garantia judicial.

5. A alegação de ausência de fundamentação não prospera, pois a decisão interlocutória está ancorada na demonstração da suficiência da garantia e na inexistência de prejuízo à Fazenda com a suspensão da execução até o julgamento dos Embargos.

6. A análise de argumentos relacionados às Certidões de Dívida Ativa apontadas pelo embargante demandaria incursão no mérito da execução fiscal, hipótese vedada na via do Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância.

7. A fundamentação do acórdão é suficiente e atende ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC, não sendo identificados os vícios apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão embargado contextualiza, com base nos autos, a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória.

2. A utilização de conceitos jurídicos como fumus boni iuris e periculum in mora não configura fundamentação genérica quando vinculada aos elementos do caso concreto.

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à análise de questões atinentes ao mérito da execução fiscal em sede de Agravo de Instrumento.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, IV; CPC/2015, art. 919, §1º; LEF, arts. 9º e 16.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1710699/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 27.09.2021, DJe 30.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819593-15.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: PETROLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 27472875

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 27575750) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 27472875 que negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo embargante, para manter os termos da decisão interlocutória proferida no 1º grau, que recebeu os Embargos à Execução, determinando a suspensão da ação de Execução Fiscal de origem.

O Embargante alega haver contradição no acórdão, posto que a decisão de 1º grau é genérica e desprovida de qualquer fundamentação concreta.

Aduz que, ela se limita a invocar os conceitos jurídicos de fumus boni iuris e periculum in mora sem, contudo, estabelecer qualquer nexo causal com os fatos e provas dos autos.

Sustenta que há omissão, quando não considerou o disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, o qual elenca que a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" não se considera fundamentada.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 28356841), na oportunidade a empresa embargada apresentou os seus argumentos e, ao final, pugnou pelo desprovimento dos aclaratórios com a manutenção da suspensão da Execução Fiscal.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver omissão e contradição no acórdão ora embargado, pois não abordou de maneira correta os argumentos levantados pelo ora embargante.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 27472875:

“(...)
VOTO

Inicialmente, cumpre-se esclarecer que em relação
agravo interno, julgo-o prejudicado
, uma vez que seu objeto se confunde com o objeto do recurso principal que passo a analisar (ID. 18092436).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a sua análise de mérito.

Pontuo que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento ab initio do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Pois bem.

Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação,
não merece prosperar
. Observa-se que o juízo de origem fundamentou de forma suficiente sua decisão, ainda que de forma sucinta, ao reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, nos termos do art. 919, §1º, do CPC. O uso de conceitos jurídicos como fumus boni iuris e periculum in mora, quando contextualizados no processo e ancorados em elementos dos autos, não constitui fundamentação genérica ou inexistente.

No tocante à alegação de ausência dos requisitos legais para concessão da tutela suspensiva, tampouco assiste razão ao agravante.

O artigo 919, 'caput', do Código de Processo Civil de 2015 prescreve que Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Contudo, seu parágrafo 1º dispõe que: O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

O professor Antônio Claudio da Costa Machado, ao referir sobre a concessão de efeito suspensivo nos termos do art. 919 do CPC/15 discorre o seguinte:

"(...) sobre os requisitos da concessão do efeito suspensivo aos embargos do executado, é necessário realizar algumas considerações.

A primeira, no sentido de que a relevância da fundamentação revela-se pela razoabilidade e ponderabilidade das defesas apresentadas, pela sustentabilidade dos argumentos fáticos e jurídicos deduzidos, tudo a apontar para o provável sucesso do executado quando do julgamento final dos embargos (em outros termos, o embargante precisa conseguir demonstrar ao juiz da causa que preenche o requisito do fumus boni iuris, tão conhecido na seara cautelar).

A segunda, no sentido de que a longa previsão que se encontra bem no meio deste § 1º (o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação) nada mais significa do que instituição do, também conhecidíssimo, requisito do periculum in mora, isto é, a necessidade de demonstração da existência de perigo da demora do julgamento dos embargos sem efeito suspensivo possa permitir que a execução chegue à fase de expropriação e que, em caso de posterior decisão favorável ao executado, seja difícil ou incerta a reparação do dano experimentado por ele."

Com o advento da Lei n.º 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9º, II, da Lei de Execuções Fiscais, o seguro-garantia foi expressamente incluído dentre as modalidades aceitas para fins de garantia do juízo e, no caso concreto, o valor da dívida exequenda já foi integralmente garantido por meio seguro–garantia judicial, a fim de assegurar a execução do valor discutido.

Diz o citado artigo:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

"II - Oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)"

Desse modo, verifica-se que a probabilidade do direito no presente caso está justamente no preenchimento pelo agravante dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, pois entendo relevantes seus fundamentos, uma vez que o seguro-garantia constitui meio idôneo e suficiente para assegurar a satisfação do crédito no executivo fiscal.

Do mesmo modo, vislumbra-se, ainda, que eventual modificação do decisório agravado permitiria, em tese, o prosseguimento da execução fiscal, havendo o risco de práticas de atos expropriatórios referentes a débitos que se encontram garantidos em juízo, podendo gerar danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Por outro lado, ressalte-se a inexistência de prejuízo à Fazenda em aguardar o julgamento definitivo dos embargos a execução, já que o crédito se encontra devidamente garantido, podendo- se prosseguir na execução em caso de improcedência do feito, revertendo-se a garantia em seu favor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO PARA FINS DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. SEGURO-GARANTIA. IDONEIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. O seguro-garantia e a carta-fiança são instrumentos idôneos à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, aptos a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal, mas não o de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. Precedentes. 2. Declarada a possibilidade de oferecimento do seguro-garantia para o fim de oposição dos embargos à execução fiscal, o preenchimento dos requisitos que autorizam a apresentação da garantia deve ser verificado pelo juízo da execução fiscal, sem prejuízo do direito da parte exequente de recorrer a tempo e modo próprios, caso entenda pela ilegalidade da decisão. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1710699 ES 2020/0133949-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, nos termos da fundamentação supra. (...)”

Adentrando ao mérito recursal, quando o acórdão elenca que a decisão está devidamente fundamentada, mesmo quando o embargante alega que a fundamentação é precária, ele se atém ao fato de que o corpo redacional da decisão interlocutória impugnada se mostra suficientemente estruturado.

É a decisão interlocutória impugnada:

“Recebo os Embargos à Execução, determinando a suspensão da execução fiscal, por estarem presentes os requisitos autorizadores, fumus boni juris e periculum in mora, em cumprimento ao art. 9 e 16 da LEF”.

É o acórdão proferido:

“A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao indicar, ainda que de forma sucinta, a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, não havendo nulidade por ausência de motivação”.

De fato, uma decisão precisa ser bem fundamentada para ser válida, contudo, percebe-se que a decisão interlocutória prolatada observou corretamente que o seguro-garantia fora totalmente garantido em juízo, identificando que o prosseguimento do feito acarretaria prejuízos a empresa executada, bem como não haveria prejuízo ao ente estatal quando aguardasse a conclusão do feito, haja vista a garantia ter sido apresentada em juízo, sendo revertida em seu favor no caso de improcedência.

Conforme se percebe no acórdão nos seguintes trechos:

“Desse modo, verifica-se que a probabilidade do direito no presente caso está justamente no preenchimento pelo agravante dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, pois entendo relevantes seus fundamentos, uma vez que o seguro-garantia constitui meio idôneo e suficiente para assegurar a satisfação do crédito no executivo fiscal.

Do mesmo modo, vislumbra-se, ainda, que eventual modificação do decisório agravado permitiria, em tese, o prosseguimento da execução fiscal, havendo o risco de práticas de atos expropriatórios referentes a débitos que se encontram garantidos em juízo, podendo gerar danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Por outro lado, ressalte-se a inexistência de prejuízo à Fazenda em aguardar o julgamento definitivo dos embargos à execução, já que o crédito se encontra devidamente garantido, podendo- se prosseguir na execução em caso de improcedência do feito, revertendo-se a garantia em seu favor”.

Ademais, a utilização de conceitos jurídicos como
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, quando contextualizados no processo e ancorados em elementos dos autos, não constitui fundamentação genérica ou inexistente.

Por último, quando se trata dos itens específicos a serem debatidos, sobretudo as CDA’s 0020215704480000, 0020215704480018, e 0020215704480069, abordar o teor destas ensejaria em supressão de instância, uma vez que os argumentos elencados dizem respeito ao mérito da ação, não cabendo o seu debate nesta via processual de agravo de instrumento.

Destaca o acórdão impugnado:

“Pontuo que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento ab initio do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que
se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem
”.

Portanto, correto o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo Estado ora embargante, mantendo a decisão interlocutória que recebeu os Embargos à Execução, determinando a suspensão da execução fiscal, por estarem presentes os requisitos autorizadores, fumus boni juris e periculum in mora, em cumprimento ao art. 9 e 16 da LEF.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 27472875, mantendo o acórdão impugnado em sua integralidade, uma vez reconhecida a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/12/2025